Tribunal: STF
Processo: MS 37180
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    Mandado de segurança impetrado contra ato da Relatora da Rcl nº 40.667 na Corte, Ministra Rosa Weber.
    Distribuído livremente ao eminente Ministro Luiz Fux, o feito veio a Presidência, em razão do seguinte despacho de Sua Excelência:
    “Em 09/06/2020, foi distribuído à minha relatoria o presente feito. 
    O impetrante peticiona (Petição 42342/2020) pugnando pela distribuição por prevenção ao Ministro Presidente Dias Toffoli, relator da Suspensão de Segurança 5.325. Em síntese, o que segue in verbis: 
    ‘o mandado de segurança tem como objeto a preservação da decisão do Presidente deste egrégio Supremo Tribunal Federal em. Min. Dias Toffoli, acórdão já transitado em julgado nos autos da Suspensão de Segurança de nº 5.325 (doc. em anexo), datado de 17.10.2019 e publicada no DJe nº 228, de 21.10.2019. Desta forma, o juízo competente para julgar a presente demanda é, por prevenção, o em. Min. Dias Toffoli, conforme versa o artigo 13, I, VI c/c 70, caput, e § 4º, do Regimento interno deste Supremo Tribunal Federal’. 
    Diante disso, SUBMETO os presentes autos à PRESIDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, para que examine a ocorrência de prevenção e, por conseguinte, a necessidade de redistribuição deste processo.” (grifos do autor)
    É o relatório.
    Decido.
    O caso, data venia, não é distribuição.
    Com efeito, consoante as normas regimentais de regência, o Presidente da Corte não tem competência jurisdicional para relatar mandado de segurança impetrado contra ato de membro da Corte, como na espécie. 
    Consoante dicção do artigo 67, caput, do RISTF, “[f]ar-se-á a distribuição entre todos os Ministros, inclusive os ausentes ou licenciados por até trinta dias, excetuado o Presidente.” (grifos nossos)
    Por sua vez, versa o § 8º do citado artigo que o processo que tiver como objeto ato de Ministro do Tribunal será distribuído com sua exclusão entre os demais integrantes.
    Nessa conformidade a natureza da ação impetrada afasta a incidência especial da norma contida no art. 70, § 4º, do RISTF.
    Determino, pois, o retorno dos autos ao gabinete do eminente relator.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente